Tribunal: TJMT
Processo: 1028122-77.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1028122-77.2024.8.11.0003
APELANTE: DIOGO APARECIDO DA SILVA MAIA
APELADO: ALEXANDRE BEVILACQUA BECK
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA – ART. 700 DO CPC – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA CAMBIAL – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO FORMAL EM TEMPO OPORTUNO – MANUTENÇÃO – ART. 98, § 3o, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Admite-se a propositura de ação monitória fundada em cheque prescrito, uma vez que tal título, embora sem força executiva, configura prova escrita idônea, na forma do art. 700 do CPC.
É desnecessária, nessa hipótese, a demonstração da causa debendi, bastando a apresentação do título subscrito pelo devedor, sendo ônus da parte ré a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso.
A autonomia e literalidade do cheque conferem ao título presunção de legitimidade, inaplicando-se o princípio da causalidade para fins de inversão dos ônus da sucumbência, especialmente quando a pretensão monitória resulta do inadimplemento da obrigação representada pela cártula.
Mantém-se a gratuidade de justiça deferida ao recorrente em sentença, diante da ausência de impugnação específica e tempestiva pela parte adversa, bem como da inexistência de provas robustas que infirmem a alegação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
A gratuidade de justiça não exime o vencido da condenação em honorários advocatícios, sendo apenas suspensa sua exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do CPC.
Diante da rejeição integral das razões recursais, é devida a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028122-77.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO APARECIDO DA SILVA MAIA - CPF: 014.881.031-43 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE BEVILACQUA BECK - CPF: 285.802.571-15 (APELADO), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA – ART. 700 DO CPC – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA CAMBIAL – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO FORMAL EM TEMPO OPORTUNO – MANUTENÇÃO – ART. 98, § 3o, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, § 11, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

Admite-se a propositura de ação monitória fundada em cheque prescrito, uma vez que tal título, embora sem força executiva, configura prova escrita idônea, na forma do art. 700 do CPC.

É desnecessária, nessa hipótese, a demonstração da causa debendi, bastando a apresentação do título subscrito pelo devedor, sendo ônus da parte ré a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso.

A autonomia e literalidade do cheque conferem ao título presunção de legitimidade, inaplicando-se o princípio da causalidade para fins de inversão dos ônus da sucumbência, especialmente quando a pretensão monitória resulta do inadimplemento da obrigação representada pela cártula.

Mantém-se a gratuidade de justiça deferida ao recorrente em sentença, diante da ausência de impugnação específica e tempestiva pela parte adversa, bem como da inexistência de provas robustas que infirmem a alegação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

A gratuidade de justiça não exime o vencido da condenação em honorários advocatícios, sendo apenas suspensa sua exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do CPC.

Diante da rejeição integral das razões recursais, é devida a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1028122-77.2024.8.11.0003

APELANTE:

DIOGO APARECIDO DA SILVA MAIA

APELADO:

ALEXANDRE BEVILACQUA BECK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIOGO APARECIDO DA SILVA MAIA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Dr. Luiz Antônio Sari
, nos autos da Ação Monitória, processo no 1028122-77.2024.8.11.0003, por meio da qual foram rejeitados os embargos monitórios opostos pelo réu e, por consequência, julgado procedente o pedido inicial formulado por Alexandre Bevilacqua Beck, condenando-se a parte ré ao pagamento da quantia de R$11.000,00 (onze mil reais), com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Foi deferida a gratuidade de justiça ao recorrente na sentença proferida.

Nas razões do apelo Id. 311401885, o apelante argumenta, em suma, que deve ser aplicado ao caso o princípio da causalidade e que em razão da gratuidade de justiça que faz
jus
não lhe devem ser imposta condenação em honorários sucumbenciais.

Diz que o cheque apresentado pelo autor foi reconhecido prescrito, não se reveste de força executiva, razão pela qual a sua exigibilidade por meio da ação monitória exige a demonstração da
causa debendi
, sendo que, no caso, não houve comprovação da origem da dívida, o que é exigível; complementa que não se pode admitir a autonomia e literalidade do cheque quando se trata de relação direta entre as partes originárias.

Pede que seja provido o recurso acolhendo
“os embargos monitórios e julgar improcedente a presente ação monitória, bem invertendo-se o ônus sucumbenciais à favor deste patrono, condenando, inclusive em custas processuais”
(sic).

Na peça Id. 311401887 foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida
ALEXANDRE BEVILACQUA BECK
, nas quais sustenta, em suma, que a sentença deve ser integralmente mantida, pois a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dispensa a demonstração da
causa debendi
nas ações monitórias fundadas em cheque prescrito, e que o título apresentado pelo autor preenche os requisitos do art. 700 do Código de Processo Civil, representando prova escrita suficiente para embasar o pedido.

Afirma que, por se tratar de relação direta entre emitente e beneficiário, e não havendo prova robusta de vícios ou inexistência da dívida, não há que se falar em ilegitimidade ou improcedência da demanda.

Aduz que o apelante não logrou êxito em apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Pondera que está correta a condenação em honorários sucumbenciais, na forma do art. 98, § 2° do CPC. Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da r. sentença recorrida.

Recorrente pugna pela concessão da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
DIOGO APARECIDO DA SILVA MAIA
, contra sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
n.o
1028122-77.2024.8.11.0003
, pela qual foram
rejeitados os embargos opostos
e
julgado procedente o pedido inicial formulado por Alexandre Bevilacqua Beck
, condenando-se o réu ao pagamento de
R$11.000,00 (onze mil reais)
, com acréscimo de
juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC
, além das
custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
. Foi deferida a gratuidade de justiça ao recorrente.

Nas razões recursais Id.
311401885
, o apelante sustenta, em síntese, que a
prescrição do cheque
afasta sua
força executiva
, sendo
necessária a comprovação da
causa debendi
, o que não teria ocorrido. Alega que a
autonomia e literalidade do título
não podem ser invocadas entre as partes originárias. Invoca o
princípio da causalidade
e que faz
jus
à gratuidade de justiça para afastar a condenação aos ônus sucumbenciais, requerendo, ao final, o
provimento do recurso
, com o
acolhimento dos embargos monitórios e a improcedência da ação
, além da
inversão da sucumbência e condenação do autor em custas processuais
.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da sentença recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“Processo Judicial Eletrônico no 1028122-77.2024

Ação: Monitória

Autor: Alexandre Bevilacqua Beck

Réu: Diogo Aparecido da Silva Maia

Vistos, etc...

ALEXANDRE BEVILACQUA BECK
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação Monitória' em desfavor de
DIOGO APARECIDO DA SILVA MAIA
, com qualificação nos autos, aduzindo:

“Que, é credora do réu na quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), sem correção, representado por um cheque, emitido em 08 de março de 2024, o qual levado à cobrança retornara por insuficiência de fundos, assim, busca a procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 11.627,24 (onze mil, seiscentos e vinte e sete reais, vinte e quatro centavos)”.

Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte ré, não sendo designada audiência de conciliação;

Devidamente citado, apresentou embargos, onde procurou rebater os argumentos levados a efeito pela parte autora, pugnando pela improcedência do pedido, com a condenação do embargado nos ônus da sucumbência.

Sobre os embargos, manifestou-se o embargado.

Foi determinada a especificação das provas, tendo o autor/embargado requerido o julgamento antecipado da lide; e, o réu/embargante não requereu produção de provas, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O
:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alexandre Bevilacqua Beck aforou a presente ‘Ação Monitória’ em desfavor de Diogo Aparecido da Silva Maia, alicerçando a pretensão em 1 (um) cheque prescrito, eis que emitido no dia 08 de março de 2024.

Na ação monitória de cheque prescrito não se indaga a causa subjacente ou da origem da dívida, face à autonomia do cheque, conforme se vê no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia no 1094571/ SP, que proclamou:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013 g.n.)

Isto porque, o cheque goza das características da autonomia e literalidade, valendo pelo que nele está escrito.

Tendo como característica básica a autonomia, o cheque desvincula-se da causa que lhe deu origem sendo, portanto, autônomo em relação a ela, desse modo, são inoponíveis as exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, em caso de endosso do título.

Ao ser emitido e posto em circulação, o cheque se desvinculou do negócio jurídico que o originou, sendo irrelevante a causa originária de sua emissão, não tenha se implementado, vez que tal exceção só seria oponível ao credor originário e não a terceiros de boa-fé, portanto, não há que se falar em ilegitimidade.

Como cediço, o cheque se sujeita às normas de direito cambial, podendo, portanto, ser cobrada pela via executiva. No entanto, tal como ocorre com os demais títulos aos quais a lei confere força executiva, está sujeita à prescrição.

Da leitura dos cheques, os quais dão lastro ao processo monitório, verifica-se que este fora emitido no ano de 2024, portanto, na data do ajuizamento da presente ação, estavam referidos títulos prescritos para execução de título extrajudicial.

Na hipótese em apreço, ocorrida a prescrição do título, este deixou de ostentar o atributo executivo. Fica resguardada ao seu titular a possibilidade de pleitear a tutela jurisdicional, agora como novo título apto a embasar ação monitória, através da qual poderá recuperar sua executividade.

Os cheques prescritos se enquadram no conceito da prova escrita do art. 700 do Código de Processo Civil.

É, portanto, documento hábil para embasar ação monitória, até porque não deixa de representar documento comprobatório da liquidez e certeza da dívida confessada no título.

Assim, correta a propositura da presente monitória, pois o pedido foi instruído com prova escrita, sem eficácia de título executivo, não favorecendo ao embargante a tese por ele trazida nas suas razões defensivas.

Sobre o tema, a jurisprudência confirma:

"EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PRESCRITA - INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO - TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO - DESPESAS DE ARMAZENAGEM DA GARANTIA.

I - Cédula de crédito rural pignoratícia prescrita é documento escrito, de notável força probante e do qual decorre verossimilhança da existência do débito. Logo, atende aos requisitos do art. 1.102 do CPC e, junto com o demonstrativo da evolução do débito, é sólido amparo ao procedimento monitório.

II – a prescrição atinge a ação e não se confunde com a decadência do direito emergente do título. Assim, prescrita a ação cambial, pode o credor manejar a ação ordinária prevista pelo art. 48 do Dec. 2.044/88 e que, a partir da Lei n. 9.079/95, pode ser veiculada através do processo monitório.
(...)". TJRS, Ap. 598423622, 17a CC, Rel. Des. Fernando Braf Henning Junior, j. 10/8/1999.

"AÇÃO MONITÓRIA - DOCUMENTO SEM FORÇA EXECUTIVA - CONDIÇÕES DA AÇÃO - PRESENÇA.

É requisito essencial da ação monitória a existência de prova escrita desprovida de eficácia executiva, como tal, considerado apenas o escrito emanado da parte contra quem se pretendeu utilizar o documento, ou que com ela guarde relação de caráter pessoal.

Para que o autor interponha a ação monitória é necessário que esteja presente o interesse de agir, que existirá sempre que o autor demonstrar a existência de seu crédito, fundamentando sua pretensão com a prova documental exigida pela lei".
TJMG, Ap. 493755-9, 12a CC, Rel. Des. Nilo Lacerda, j. 18/5/2005.

“CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - NOTA DE CRÉDITO RURAL - TÍTULO PRESCRITO - CARÊNCIA DE AÇÃO - NÃO-OCORRÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EQUIPARAÇÃO - JUROS - LEI DE USURA - INAPLICABILIDADE - MULTA - ÍNDICE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO A QUO - Título de crédito assinado pelo devedor, prescrito, autoriza o ajuizamento de ação monitória. (...) -O termo a quo dos juros de mora e da correção monetária, nas ações monitórias ou de cobrança de título de crédito prescrito, é o vencimento da dívida, porque esta encerra obrigação líquida e positiva.
(TJMG - AP 497.078-1 - Décima Sétima Câmara Cível - Rel. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - J. 05.05.2005)

Como frisado anteriormente, na monitória de cheque prescrito não se indaga a causa subjacente ou da origem da dívida, face a autonomia do cheque, conforme se vê no REsp 274257/DF:
"(...) Para a admissibilidade da ação monitória, não tem o autor o ônus de declinar a causa debendi, bastando, para esse fim, a juntada de qualquer documento escrito que traduza em si um crédito e não se revista de eficácia executiva.
"

Ora, não há que se negar que o cheque goza das características da autonomia e literalidade, valendo pelo que nele está escrito, cujo teor somente pode ser considerado ineficaz mediante prova robusta, o que não ocorreu no caso dos autos. Tendo como característica a autonomia o cheque se desvincula da causa que lhe deu origem sendo portanto, autônomo em relação a ela, desse modo, são inoponíveis as exceções pessoais ao terceiro de boa-fé em caso de endosso do título, por isso, sem relevância a questão trazida pelo embargante, quando busca a discussão da causa debendi.

Sobre esse tema, leciona Luiz Emygdio F. da rosa Jr. que:
"O princípio da autonomia se torna mais nítido quando o título de crédito circula, porque o terceiro adquire direito novo, autônomo, originário, inteiramente desvinculado da relação causal que lhe deu origem, da qual é estranho. O endossatário adquire direito originário e não direito derivado, como ocorre na cessão do direito comum, porque o que circula é o título e não o direito que nele se contém. Assim, o direito de cada legítimo possuidor do título repousa inteiro no próprio título, que, ao ser negociado, se desprende da relação fundamental que originou sua emissão. Este direito adquirido pelo endossatário é o direito cartular constituído pelo próprio título, e, por isso, o devedor cambiário, ao ser acionado pelo terceiro adquirente do título, não pode lhe opor exceções pessoais, inclusive as fundadas na relação causal entre ele e o credor com quem se relaciona diretamente no título, salvo se o terceiro for adquirente de má-fé (LGG, art. 17, LC, art. 25, e CCB de 2002, art. 916). Aplica-se, no caso, como decorrência do princípio da autonomia, o subprincípio da inoponibilidade da exceção pessoal ao terceiro de boa-fé, Este subprincípio visa a proteger o terceiro adquirente de boa-fé para facilitar a circulação do título, porque quanto mais estiver protegido, mais facilmente o título circulará".
(Luiz Emygdio F. da Rosa. Jr. Títulos de Créditos. 2a ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 68).

Ao ser emitido e posto em circulação, o cheque se desvinculou do negócio jurídico que o originou, sendo irrelevante que a causa originária de sua emissão, não tenha se implementado, vez que tal exceção só seria oponível ao credor originário e não a terceiros de boa-fé.

De outro norte, todos os documentos que adornam o processo, constata-se a inexistência de prova quanto ao vício na criação ou emissão dos cheques. De resto, na ação monitória cabe ao credor apresentar o título hábil incumbindo ao devedor comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.

Destarte, resta correto o procedimento monitório, adotado pela autora, a fim de tornar exigível o título de crédito prescrito, pelo que não há que se falar em carência de ação.

De forma que, depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação -
ação monitória
- merece acolhimento
.

Quanto à correção do débito.

Tratando-se de ação monitória, no Superior Tribunal de Justiça é pacífico que nesta ação a correção monetária deve ser contada do vencimento, pena de enriquecimento sem causa do devedor; e, os juros, a partir da citação.

"COMERCIAL - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO ATÉ PARA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO - CAUSA DA DÍVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL.

- O cheque prescrito serve como instrumento de ação monitória, mesmo vencido o prazo de dois anos para a ação de enriquecimento (Lei do Cheque, Art. 61), pois o Art. 1.102a. do CPC exige apenas "prova escrita sem eficácia de título executivo".

- Dispensa-se a indicação da causa de emissão do cheque prescrito que instrui ação monitória.

-
Na ação monitória para cobrança de cheque prescrito, a correção monetária corre a partir da data do respectivo vencimento
."
(AgRg no Ag 666617 / RS - Rel.Min.Humberto Gomes de Barros -3a Turma. DJ.01/03/2007)

"Ação monitória. Título de renda fixa. Correção monetária. Art. 535 do Código de Processo Civil. Precedentes da Corte.

1. Não há falar em omissão do acórdão quando o tema objeto do especial foi amplamente examinado e não há empeço a que transite sem o óbice do prequestionamento.

2. Já está assentada a jurisprudência da Corte "no sentido da aplicação ampla da correção monetária, que importa, apenas, na recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, de sorte que inobstante a perda da executividade da nota promissória em face da prescrição, é possível a incidência da atualização não somente a partir do ajuizamento da ação ordinária, mas desde o vencimento do débito, sob pena de enriquecimento sem causa do inadimplente"
(REsp n° 430.080/MT, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ de 9/12/02).

"AÇÃO ORDINÁRIA PARA COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INCIDE A CORREÇÃO A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43). CASO EM QUE FICOU ESTABELECIDA A DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE. 2. JUROS DA MORA. CONTAM-SE DA CITAÇÃO INICIAL. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE."

(REsp 55932/MG, Rel. Min. Nilson Naves, 3a Turma, j. 29.11.1994, DJ 06.03.1995 p. 4362).

"AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.

Os juros moratórios, na ação monitória, contam-se a partir da citação. Recurso especial não conhecido."
(REsp 554.694/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, j. 06.09.2005, DJ 24.10.2005 p. 329).

Por fim, considerando os documentos juntados pelo embargante, hei por bem em deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
R E J E I T O
os embargos formulados,
JULGANDO-OS TOTALMENTE IMPROCEDENTES
e, por consequência,
JULGO PROCEDENTE
a ação monitória proposta por
ALEXANDRE BEVILACQUA BECK
, em desfavor de
DIOGO APARECIDOI DA SILVA MAIA
, com qualificação nos autos, condenando a parte ré ao pagamento da importância de R$ 11.000,00 (onze mil reais), acrescida de juros a taxa de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária – INPC - a contar do vencimento.

Condeno-o, também, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado, cumpra-se o disposto no art. 701 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-Mt, 28 de abril de 2.025.-

Dr. Luiz Antonio Sari
,

Juiz de Direito da 1
a
Vara Cível.-

(...)

Processo Judicial Eletrônico no 1028122-77.2024

Vistos, etc...

DIOGO APARECIDO DA SILVA MAIA e ALEXANDRE BEVILACQUA BECK
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressaram com “Embargos de Declaração’ pelos fatos narrados no petitório respectivo, havendo manifestação da parte adversa, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O
:

O disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Caberá embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração prestam-se para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Torna-se importante anotar que a finalidade dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305:
"Os defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório
."

Portanto, o pressuposto dos embargos declaratórios é a declaração da decisão que contenha obscuridade, omissão, pontos contraditórios que causem gravame à parte embargante e/ou erro material, objetivando o aprimoramento da prestação jurisdicional, como direito e segurança das partes.

Caso inexistam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação.

Há que se pontuar que os embargos declaratórios têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Assim, a omissão caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante posta pelas partes nos autos, capaz de influenciar o resultado do julgamento, o que não é o caso em desate.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024).

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
os embargos de declaração aforado por
DIOGO APARECIDO DA SILVA MAIA e ALEXANDRE BEVILACQUA BECK
, com qualificação nos autos, mantendo a decisão atacada em sua íntegra.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT. 06 de agosto de 2.025.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1
a
Vara Cível.-.”

Pois bem.

Analisando o recurso, infere-se que não deve prosperar.

Inicialmente, quanto ao benefício da gratuidade de justiça, observa-se que o juízo
a quo
expressamente o deferiu na sentença.

Outrossim, embora tenham sido juntados aos autos, em sede de embargos de declaração, anexos fotográficos extraídos de redes sociais, que, em tese, apontariam padrão de vida incompatível com a alegação de hipossuficiência, não se verifica nos autos impugnação formal e tempestiva da parte autora à concessão do benefício, seja em réplica aos embargos monitórios, seja por outro meio processual adequado.

Além disso, a simples juntada de imagens desprovidas de vinculação probatória segura, desacompanhadas de dados econômicos, documentos fiscais, bancários ou outras provas corroboradoras, não é suficiente, por si só, para infirmar a declaração de hipossuficiência firmada nos autos, à luz do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

Nessas condições, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça deferido ao recorrente, razão pela qual fica dispensado do recolhimento das custas de preparo do recurso de apelação.

Todavia, essa gratuidade não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos moldes do que dispõe o art. 98, § 3o, do CPC:
“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
.

Assim, mantém-se a condenação do recorrente aos honorários fixados na sentença, com a devida ressalva de sua exigibilidade suspensa, conforme previsão legal.

No mérito, os fundamentos recursais não merecem acolhimento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, sem controvérsia, o uso de cheque prescrito como prova escrita apta a aparelhar ação monitória.

A prescrição do título apenas impede o manejo da ação de execução, não retirando seu valor probatório.

O art. 700, caput, do Código de Processo Civil, dispõe expressamente que: “
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;”
.

A literalidade da norma não comporta interpretações restritivas quanto à natureza da prova apresentada, bastando que seja escrita, mesmo sem força executiva.

No caso, o cheque foi emitido pelo próprio réu e devolvido por insuficiência de fundos.

Ademais, o requerido recorrente não apresentou qualquer elemento concreto que infirmasse sua obrigação, limitando-se a alegar, de forma genérica, a inexistência de relação obrigacional. Tampouco indicou a necessidade de dilação probatória, nem comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, como lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Desta feita, a discussão sobre a
causa debendi
não encontra respaldo fático ou probatório nos autos.

Ao contrário, o conjunto documental apresentado pela parte autora revela indicativo suficiente de relação obrigacional válida, sendo a mera alegação defensiva desprovida de suporte probatório, de modo que, como assinalado pelo juízo sentenciante, a parte ré não logrou êxito em afastar a presunção de legitimidade do título, tampouco demonstrou que o mesmo se encontra vinculado a negócio inexistente, nulo ou inválido.

A propósito,
mutatis mutandis
:

AÇÃO
MONITÓRIA
–
CHEQUES

PRESCRITOS
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AGIOTAGEM – PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – EMBARGOS
MONITÓRIOS
– REJEITADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
Em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação
monitoria
, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia instruindo a inicial com o documento escrito do suposto crédito, de sorte que cabe a embargante, a comprovação da ilicitude a da causa debendi do
cheque
, oriundo da prática de agiotagem.
Em ação
monitória
fundada em
cheque

prescrito
ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência do Tema 564, do STJ.
Não comprovada pela embargante a prática de agiotagem, tampouco a quitação da dívida, é de rigor a improcedência dos embargos
monitórios
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.
Recurso provido.”

(N.U 1025231-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito

Privado, Julgado em 18/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
–
CHEQUE

PRESCRITO
–
CHEQUE
NOMINAL AO AUTOR – INDEFERIDO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO AO FINAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para o ajuizamento da ação
monitória
, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do
cheque

prescrito
. E caberá ao devedor, em embargos à
monitória
, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, §1o, do CPC.
A exposição da causa debendi é dispensada ao autor da ação
monitória
, sendo cabível o ingresso desta instruída somente com os títulos
prescritos
ou com os documentos que a embasa.
Demonstrado cabalmente que o
cheque
em questão foi emitido pelo próprio apelante e nominado ao autor, ora apelado, fato necessário para configurar a sua legitimidade para a devida ação
monitória
, devendo o aquele responder, assim, pela solvabilidade frente ao autor.”

(N.U 0018515-21.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
CHEQUE
– AUTONOMIA CAMBIAL – PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO – QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, DO CPC/73 – EXEGESE DA SÚMULA No 503 DO STJ – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE VALOR ORIGINAL DO TÍTULO – BIS IN IDEM AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Ante ao princípio da abstração e da autonomia dos títulos cambiais, a exposição da causa debendi é dispensada ao autor da ação
monitória
, sendo cabível o seu ingresso instruída com o título
prescrito
.
Conforme a exegese do artigo 333, II, do CPC/73, recai sobre o réu o ônus da prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, pré-constituído pelo título de crédito apresentado.
A Súmula no 503 do STJ preconiza que o prazo para ajuizamento de ação
monitória
em face do emitente de
cheque
sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.
O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial 1556.834/SP firmou entendimento que em se tratando de
monitória
fundada em
cheque

prescrito
o termo inicial da correção monetária deverá iniciar-se da data da emissão do
cheque
e os juros da apresentação do título.
Os juros de mora e correção monetária devem incidir sobre o valor original do título, sob pena de bis in idem.”

(N.U 1014474-57.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

Quanto ao princípio da causalidade, sua aplicação não se justifica na hipótese dos autos, isso porque a opção legítima do credor pela via monitória, diante da prescrição do título executivo, não caracteriza abuso de direito, tampouco conduta ensejadora de inversão dos ônus da sucumbência.

Ao contrário, a origem da demanda reside no inadimplemento da obrigação consubstanciada no cheque, sendo aplicável, na hipótese, a regra geral do art. 85,
caput
, do CPC, que impõe ao vencido o pagamento dos honorários ao advogado do vencedor.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Diante da total improcedência das razões recursais, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, conforme autoriza o § 11 do art. 85 do CPC, majorando-os para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, em razão da gratuidade de justiça mantida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025